Tribunal: CARF
Processo: 10480.720219/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720219/2010-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.264 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFRESCOS GUARARAPES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiros Rodrigo da Costa Possas (relator), que conheceu.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos –Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720219/2010-15
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.720219/2010-15

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 3302-004.803, de 28/09/2017, proferido pela Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado daquela Turma, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIA HABILITAÇÃO. IN SRF No 600/2005.
ARTIGOS 74 DA LEI No 9.430/96 E 170 DO CTN. LEGITIMIDADE.
A habilitação prévia prevista no artigo 51 da IN SRF no 600/2005 é procedimento legal,
inserindo-se no poder regulamentar disposto no §14 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE
ESCRITURAR CRÉDITOS DE IPI NA ESCRITA FISCAL. DESNECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. ENTENDIMENTO DA SCI COSIT No 20/2016.
Os créditos de IPI escriturados em razão de decisão judicial transitada em julgado, sem
eficácia executiva, que, porventura, componham saldo credor passível de
ressarcimento, podem ser pedidos sem necessidade de prévia habilitação do
crédito, nos termos da SCI Cosit no 20/2016.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
alegando divergência com outras decisões do CARF, apresentando como paradigma o acordão no
3402-002.813.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional defende a prévia habilitação do
crédito financeiro reconhecido em decisão judicial, alegando, em síntese, que está expressamente
prevista na IN SRF no 517, de 1o/03/2005, que foi editada com base na autorização prevista na
Lei no 9.430/1996, que instituiu o Pedido Restituição/Ressarcimento e a Compensação
(PER/DCOMP) de créditos financeiros, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, contra a
Fazenda Nacional, mediante a transmissão de PER/DCOMP; assim, o Pedido de Habilitação é
condição imposta por norma tributária para que o ressarcimento possa ser analisado, inclusive, se
pode ser objeto de compensação.
Por meio do despacho às fls. 1567-e/1570-e, o Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.720219/2010-15

O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do RICARF; assim, dele conheço.

(documento assinado digitalmente)

Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Conhecimento do Recurso
Peço vênia ao ilustre conselheiro relator, para discordar de seu voto, quanto ao
conhecimento do recurso.
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenchem os demais requisitos
de admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais entre a
discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquela do Acórdão indicado como paradigma (no
3402-002.813), conforme a seguir será esclarecido.
Repara-se que, no Acórdão recorrido no 3302-004.803, de 28/09/ 2017, discute-
se a alegação do Contribuinte que o direito reconhecido judicialmente foi de não estornar os
créditos escriturais do IPI relativo a insumos isentos adquiridos na Zona Franca de Manaus e,
que o pedido de ressarcimento efetuado não se enquadra nas hipóteses de prévia habilitação do
crédito previsto no artigo 51 da IN SRF no 600/2005, pois que esta hipótese se refere a ações
judiciais cuja decisão constitui um título executivo judicial e não a ações que declaram
meramente um direito.
Confira-se a ementa do Acórdão recorrido (no 3302-007.448):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIA HABILITAÇÃO. IN SRF No 600/2005.
ARTIGOS 74 DA LEI No 9.430/96 E 170 DO CTN. LEGITIMIDADE.
A habilitação prévia prevista no artigo 51 da IN SRF no 600/2005 é procedimento legal,
inserindo-se no poder regulamentar disposto no §14 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE
ESCRITURAR CRÉDITOS DE IPI NA ESCRITA FISCAL. DESNECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. ENTENDIMENTO DA SCI COSIT No 20/2016.
Os créditos de IPI escriturados em razão de decisão judicial transitada em julgado,
sem eficácia executiva, que, porventura, componham saldo credor passível de
ressarcimento, podem ser pedidos sem necessidade de prévia habilitação do
crédito, nos termos da SCI Cosit no 20/2016.
Veja-se trecho abaixo reproduzido do voto condutor:
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.720219/2010-15

“(...) Voltando ao caso concreto, a recorrente impetrou um mandado de segurança
preventivo para que seus associados não sejam compelidos a estornar o crédito de
IPI, incidente sobre as aquisições de matéria-prima isenta a fornecedor situado na
Zona Franca de Manaus (concentrado código 2106.90 da TIPI, RIPI, art, 45, XXI)
utilizado na industrialização dos seus produtos (refrigerantes código 2202.90 da TIPI),
cuja saída é sujeita ao IPI, conforme petição inicial, efls. 374.
“(...) A recorrente alega que o provimento obtido não se sujeita à habilitação prévia
do crédito, pelo fato de a ação ser mandamental, não comportando execução judicial,
mas apenas uma declaração de direito”.
“(...) Esta questão foi objeto de consulta da Coordenação Geral de Tributação Cosit
à Procuradoria da Fazenda Nacional mediante a Nota Técnica no 18/2010, na qual
analisou diversas questões relativas à restituição e compensação tributárias, dentre elas,
se havia a necessidade ou não prévia habilitação do crédito nas ações judiciais que não
possuem eficácia executiva, em contraposição às ações judiciais que possuem eficácia
executiva e que devem ser objeto de pedido de habilitação para fins de compensação”.
Ressalta-se, entretanto, que a Cosit emitiu posicionamento sobre este tema mediante a
publicação da Solução de Consulta Interna no 20, de 15 de agosto de 2016, que
versou sobre decisão judicial assegurando ao contribuinte o direito de deduzir créditos
escriturais de IPI na aquisição no mercado interno de insumos relativos a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados no processo
industrial” ...(...).
“(...) Assim, o entendimento da Administração Tributária é de que o direito
creditório reconhecido judicialmente, após o trânsito em julgado, relativo à
escrituração de créditos de IPI, eventualmente, compondo saldo credor passível de
ressarcimento, pode ser objeto de pedido de ressarcimento, sem a necessidade de
pedido prévio de habilitação”.
A Fazenda Nacional requereu e o Despacho do Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção/CARF, deu-se seguimento ao Recurso Especial, concernente a divergência jurisprudencial da
legislação tributária com relação à interpretação “de que prescinde de Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Ação Judicial Transitada em Julgado o reconhecimento de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
isentos do imposto decorrentes de provimento judicial”. Argumenta que não foi empreendida a
melhor análise da legislação pertinente, mais especificamente do art. 74 da Lei no 9.430/96 e do art.
71 da IN SRF no 900/2008.
Visando comprovar a divergência, a Fazenda Nacional trouxe, como paradigma, o
Acórdão nos 3402-002.813, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL. HABILITAÇÃO. NECESSIDADE.
Na hipótese de o direito de crédito ter sido reconhecido por sentença judicial é
imprescindível sua habilitação prévia à transmissão dos Perdecomps.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE.
A prévia exigência habilitação do crédito para a transmissão de Perdecomp não é
ilegal, pois esse procedimento não suprime e nem limita o exercício do direito de
compensação estabelecido pela lei.
Veja-se trecho abaixo reproduzido do voto condutor:
“(...) Não existe ilegalidade alguma na exigência da habilitação prévia, pois nenhuma
das instruções normativas emitidas pela Administração Tributária ao longo do tempo
suprimiu ou limitou direitos do contribuinte que estejam previstos na lei.
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.720219/2010-15

O que essas instruções normativas fizeram foi disciplinar o exercício do direito de
compensação, pois é necessário que a Receita Federal tenha controle sobre os créditos
utilizados pelos contribuintes”.
“Mas embora tenha garantido seu direito de escriturar os créditos pelas aquisições dos
concentrados isentos da ZFM, deixou de solicitar a habilitação do crédito, conforme
exigia o art. 71 da IN SRF no 900/2008, vigente ao tempo de transmissão do pedido de
ressarcimento.
Ao contrário do alegado, para os fins da habilitação do crédito, não existe distinção
entre provimentos judiciais de cunho condenatório e provimentos judiciais de
cunho mandamental. O fato de o mandado de segurança ter concedido ordem no
sentido de que a Administração Tributária não estornasse os créditos sobre os
concentrados isentos, não significa que não havia crédito a ser habilitado”.
“A Instrução Normativa não faz a distinção alegada pela defesa, porque o que se
habilita não é o "valor do crédito", mas sim o "direito de crédito".
Constata-se que tanto no paradigma como no Acórdão recorrido, é incontroverso
que o contribuinte está amparado por decisão judicial transitada em julgado, que lhe garantiu o
direito de escriturar créditos de IPI sobre a aquisição de concentrados para a produção de
refrigerantes, sendo que o que se discute é a exigência de prévia habilitação do crédito
reconhecido em processos judiciais para que o contribuinte pudesse utilizá-lo em PER/DCOMP.
No Acórdão recorrido (3302-004.803), o Colegiado reconheceu que é legal o
procedimento de habilitação prévia previsto no art. 51 da IN SRF no 600/2005, inserindo-se no
poder regulamentar disposto no §14 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, mas que podem ser
pedidos sem necessidade de prévia habilitação os créditos de IPI escriturados em razão de
decisão judicial transitada em julgado, sem eficácia executiva, que, porventura, componham
saldo credor passível de ressarcimento.
Assevera, no voto condutor, que o entendimento encontra-se materializado na
(SCI) Solução de Consulta Interna COSIT no 20, de 15 de agosto de 2016, a qual teria sido
fundada nas IN RFB no 900, de 2008 e no 1.300, de 2012, mas seus fundamentos seriam
aplicáveis ao pedido de habilitação prévia de que trata o art. 51 da IN SRF no 600, de 2005,
vigente à época dos fatos, o que convalidou o posicionamento da COSIT quanto à
desnecessidade de habilitação prévia para decisões judiciais que não possuem eficácia
executiva.
De outro lado, no Acórdão paradigma (no 3402-002.813), o Colegiado chegou
ao entendimento de que não existe ilegalidade alguma por exigir a habilitação prévia, pois
nenhuma das Instruções Normativas emitidas pela Administração Tributária ao longo do tempo
teria suprimido ou limitado direitos do contribuinte que estejam previstos na lei, para os fins da
habilitação do crédito. Entendeu ainda que não existe distinção entre provimentos judiciais de cunho
condenatório e provimentos judiciais de cunho mandamental e que seria justo e razoável esperar que
a Administração, antes de reconhecer o direito ao crédito de valores de grande magnitude, certifique-
se da presença dos requisitos estabelecidos no art. 71, §4o da IN no 900, de 2008.
Verifica-se ainda no voto, que no caso paradigma (PER - créditos de IPI,
decorrentes de decisão transitada em julgado), fundamenta que em que além de não ter
protocolizado o “Pedido de Habilitação do Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
transitada”, o contribuinte deixou de informar nos PER/DCOMP a verdadeira identificação
dos créditos, qual seja, que tinham origem em processo judicial, o que no meu sentir, foi a
principal razão pela qual foi indeferido o ressarcimento. Veja-se trecho abaixo reproduzido:
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.720219/2010-15

“(...) Entendo também, que a ausência do pedido de habilitação e a omissão da
informação no Perdecomp de que o crédito tinha origem em processo judicial,
contaminaram todo o Perdecomp, mesmo porque o saldo credor acumulado que foi
pleiteado é composto tanto dos créditos oriundos da ação judicial, quanto dos demais
créditos tomados com base na legislação de regência. Sendo assim, não existe a
nulidade alegada no despacho decisório”.
Esse fundamento encontra-se reforçado, quando observamos no relatório do
Acórdão paradigma, que “segundo a autoridade administrativa, a maior parte do saldo credor
da escrita fiscal é formada por créditos decorrentes de aquisições de insumos isentos,
provenientes da Zona Franca de Manaus. Esses créditos foram escriturados com base em decisão
judicial transitada em julgado, mas o contribuinte não cumpriu as exigências contidas nas IN
SRF no 517/2005; 600/2005; 900/2008 e 1.300/2012, uma vez que deixou de solicitar a
habilitação prévia do crédito e deixou de informar nos Perdecomp que o crédito tinha origem
em decisão judicial transitada em julgado”.
Portanto, além das diferenças fáticas entre os Acórdãos anteriormente
asseveradas, há que ser considerado também que a decisão recorrida fundamentou-se no
entendimento materializado na Solução de Consulta Interna COSIT no 20, de 15 de agosto de
2016, enquanto que a decisão paradigmática foi prolatada em 25/01/2016, portanto anterior a
essa SCI, e isso implica que o paradigma é anacrônico. Isto porque, o paradigma é anterior a
SCI, uma vez que não se pode garantir que a Turma julgadora do paradigma decidiria da mesma
forma, uma vez que os fundamentos poderia se subsumir à referida SCI.
Isto porque o item 63.3 da referida SCI no 20/2016, em sua CONCLUSÃO, restou
consignado que:
62.3. A mudança de interpretação não se aplica à hipótese em que o contribuinte tenha
apresentado o pedido de ressarcimento do crédito decorrente de ação judicial na
vigência da IN RFB no 900, de 2008.
E, o paradigma trata de PER do saldo credor de escrita do IPI relativo ao 1o
Trimestre de 2010, cumulado com declarações de compensação, transmitido em 19/04/2010, ou
seja, na vigência da IN RFB no 900, de 2008.
Assim, cotejando a decisão recorrida com o paradigma, parece-me que não há,
entre eles, a similitude fática necessária para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência jurisprudencial arguida.
Para comprovar a divergência, seria necessário trazer aos autos um Acórdão
paradigma em que a mesma situação fática, qual seja, materializado na Solução de Consulta
Interna COSIT no 20, de 2016.
Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos distintos, o que justifica a negativa de
seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Conclusão
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.264 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.720219/2010-15

Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital